Tribunal: TJSP
Processo: 1034192-80.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de arbitramento de aluguéis – Sentença de parcial procedência – Corré que se insurge contra a improcedência proferida em relação ao pedido formulado contra si, requerendo seja o processo extinto, sem resolução do mérito – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido.